Tribunal: TCU
Processo: 042.453/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 362/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.453/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adib Francisco Marques Pinto (XXX.881.278-XX); Adriana Cristina Cabral da Cruz Luz (XXX.858.006-XX); Adriana Guedes de Moura (XXX.265.524-XX); Afonso Bernardino de Almeida (XXX.087.696-XX); Alan Bastiani (XXX.087.510-XX); Alan Correa (XXX.031.918-XX); Alan Miranda Firmes (XXX.169.136-XX); Alcion Silva Costa (XXX.318.040-XX); Alessandro Del Bom (XXX.603.721-XX); Alessandro Tude da Rocha Oliveira (XXX.607.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.